Tribunal: TJDFT
Processo: 0750998-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROMETIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais da agravada.
2. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
3. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados.
4. Do exame dos autos na origem, constatou-se que a agravada aufere renda mensal bruta em torno de R$ 3.230,43, sendo que o débito em cobrança perfaz a quantia de R$ 217.131,55. No que se refere ao percentual do bloqueio, o exame dos documentos colacionados ao feito indica que a fixação do valor da penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada parece ser medida mais justa e equânime, posto que permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido, em parte, para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, diretamente em suas folhas de pagamento, até a quitação da dívida.